Tribunal: TJPA
Processo: 0807418-47.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807418-47.2023.8.14.0401

APELANTE: THIAGO ANDRE AZEVEDO PAIXAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NATUREZA DA DROGA CONSIDERADA COMO NEGATIVA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação interposta por Thiago André Azevedo Paixão, inconformado com a sentença condenatória que o impôs a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por ser reincidente, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno: (i) da insuficiência de provas para a condenação e da desclassificação do crime para uso próprio; e (ii) da dosimetria da pena, especialmente no tocante à pena-base que deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, sendo a quantidade, a natureza da substância apreendida e as circunstâncias da prisão em flagrante compatíveis com o tráfico e não com o uso pessoal.
4. A pena-base foi fixada em conformidade com as circunstâncias do caso concreto, sendo mantida um pouco acima do mínimo legal devido à existência de uma circunstância desfavorável (natureza da droga – cocaína, de alto poder viciante – art. 42 da Lei nº 11.343/2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “O crime de tráfico de entorpecentes é comprovado pela materialidade e autoria, sendo inaplicável a desclassificação para uso próprio com base nas circunstâncias da prisão e natureza da droga apreendida”. 2. “A dosimetria da pena foi adequada, com a aplicação de penas proporcionais à gravidade do delito e à situação do réu”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Thiago André Azevedo Paixão
(nascido em
15/03/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
22/11/2023
, doc. ID 18122454, pelo douto Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA, que o
condenou
a uma pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18122383) que:

“No dia 13/04/2023, por volta das 21h30min (BOP ID 93631345 - Pág. 9), os policiais militares Josafam Pereira de Souza Junior, Stepheen Edson Barroso de Ribeiro e Daniel Matheus Cruz Guimarães estavam em
rondas ostensivas
pelas imediações do Ver-o-Peso, mais especificamente na feira do açaí, bairro da Campina, local conhecido como ponto de tráfico,
quando visualizaram o denunciado passando algo para outro e perceberam que eles, ao notarem a presença policial, empreenderam fuga
. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram
suspeito
, fizeram a abordagem.

A guarnição desembarcou para fazer o acompanhamento e o policial GUIMARÃES conseguiu abordar o denunciado, posteriormente
identificado como THIAGO ANDRÉ AZEVEDO PAIXÃO
. Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram na posse de THIAGO, mais especificamente nas mãos dele,
uma sacola plástica contendo 50 (cinquenta) invólucros de substância semelhante à droga conhecida popularmente como OXI
. Por fim, os policiais informaram que não conseguiram abordar a pessoa para a qual o denunciado foi visto entregando algo, pois ela conseguiu fugir do cerco policial.

Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e o denunciado conduzido até a Seccional de São Brás”.

Em
razões recursais
(doc. ID 18649358), a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para uso
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006), com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18649360), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 25001946).

É o relatório. Revisão cumprida.

Intenção de inclusão do feito na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 18122345), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 18122345), o qual atestou a apreensão de
“50 (cinquenta) pequenos invólucros de uma substância muito semelhante à oxi”
, do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 18122345), do
Laudo nº 2023.01.001591-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 18122345) e do
Laudo nº 2023.01.001592-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 18122384), o qual concluiu que
“tratam-se de 50 (cinquenta) embalagens confeccionadas em saco plástico branco, formato de trouxinhas, contendo substância petrificada de cor amarelada pesando no total
6,0g (seis gramas)
, obtendo resultado
POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

Ressalte-se que os
depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência
, colhidos em sede policial e repetidos em audiência de instrução, foram uníssonos no sentido de que
o acusado Thiago André tentou empreender fuga ao notar a presença dos policiais, razão pela qual foi feita a abordagem, tendo sido encontrada a droga ilícita com ele
.

As testemunhas arroladas pelo MP,
JOSAFAN PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR
,
STEPHEEN EDSON BARROSO DE RIBEIRO
e
DANIEL MATHEUS CRUZ GUIMARÃES
, policiais militares, em
juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em síntese, que estavam em rondas ostensivas quando avistaram o réu, o qual estava passando drogas para usuários (de acordo com a testemunha Stepheen), razão pela qual realizaram a revista pessoal e encontraram substância entorpecente com o mesmo, estando tais depoimentos harmônicos com as demais provas constantes dos autos.

O réu, por sua vez, em
juízo
,
negou os fatos imputados
, entretanto não comprovou qualquer atitude facciosa dos policiais ouvidos em juízo, nos termos do art. 156 do CPP.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do denunciado. Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Thiago André
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”,
com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.
A quantidade da droga, sua natureza (cocaína), seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa pleiteia a
diminuição da pena do acusado para o patamar mínimo legal
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido
carece de qualquer fundamento
, eis que o
quantum
da pena estabelecido para o crime na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico:
primeiro, é fixada a pena-base
, examinando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre
a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à
aplicação da pena-base
, é inegável que, ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica, conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, um pouco acima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstância desfavorável
ao apelante, como,
in casu
, a natureza da droga, cocaína (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), nada impede que sua pena-base tenha sido
aplicada um pouco acima do mínimo legal
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Entendimento este, inclusive, sumulado pelo E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na
segunda fase
,
inexistentes circunstâncias atenuantes
,
a pena foi aumentada pela circunstância agravante da reincidência
, possuindo o réu condenação com trânsito em julgado, passando a reprimenda para
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
. Na
terceira fase
,
inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena
, esta restou definitiva no patamar fixado na pena intermediária, a ser cumprida em
regime inicial fechado, por ser o réu reincidente
.

Logo, não merece qualquer reparo a sentença objurgada nesse ponto. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025